Tribunal: TCU
Processo: 013.292/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1804/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.292/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abadio Jose Silva (XXX.806.686-XX); Abel Belarmino de Amorim Neto (XXX.977.784-XX); Adalberto Pereira Andre Junior (XXX.643.388-XX); Adelia Rocha Simeoni (XXX.037.361-XX); Adilson Degiovani Escobar (XXX.116.641-XX); Adriana Cunha Souza (XXX.263.583-XX); Adriana Mariano da Fonseca (XXX.654.526-XX); Adriana Mauricio de Souza (XXX.260.433-XX); Adriana Mendes Saraiva (XXX.045.382-XX); Adriana Namie Toma (XXX.113.498-XX); Adriana Pinheiro Alves (XXX.117.393-XX); Adriane Brandao de Carvalho e Carvalho Maia (XXX.210.145-XX); Adriano do Carmo Sena (XXX.839.291-XX); Alainy Alves Mota (XXX.936.973-XX); Alana Ilmara Pereira da Costa (XXX.432.863-XX); Alana Pereira Lobo (XXX.603.773-XX); Alana Rannyely de Souza Silva (XXX.002.593-XX); Albina Barbosa Moraes (XXX.649.511-XX); Alecrides Marques Alencar (XXX.915.511-XX); Aleff Douglas Silva de Oliveira (XXX.144.653-XX); Alessandra Maria de Araujo Silva (XXX.449.853-XX); Alessandra da Rosa (XXX.294.561-XX); Alessandro Silva de Aguiar (XXX.555.990-XX); Alex Antonio Homrich Vasconcellos (XXX.386.010-XX); Alex Barbosa Sobreira de Miranda (XXX.920.393-XX); Alexander da Silva Emmer (XXX.194.741-XX); Alexandre Lamaro Cardoso (XXX.043.711-XX); Alexandre Lamaro Cardoso (XXX.043.711-XX); Alexandre Magnus dos Santos Nobre (XXX.970.544-XX); Alexandre Neri da Silva (XXX.132.866-XX); Alexandre Vieira Martins (XXX.942.649-XX); Alexsandra Gomes Rossi (XXX.326.361-XX); Alina Froes Carvalho (XXX.336.505-XX); Aline Akemi Segatti Ido (XXX.752.056-XX); Aline Marcela Bispo de Farias (XXX.040.734-XX); Aline Maria Alves Vilarinho Oliveira (XXX.223.433-XX); Aline Ribeiro Santos Macedo (XXX.005.353-XX); Aline Saionara Davi de Lima (XXX.628.764-XX); Aline Teixeira Braga (XXX.773.416-XX); Aline Teixeira da Silva Santos (XXX.615.764-XX); Aline da Cruz Souza (XXX.843.523-XX); Alisson Augusto da Silva Gomes (XXX.279.076-XX); Alisson Giovani Freitas de Oliveira (XXX.177.114-XX); Alisson Jorge Magalhaes Meneses (XXX.375.623-XX); Allan Jackson Laureano do Nascimento (XXX.701.153-XX); Allan Regis Moura Marreiros (XXX.285.423-XX); Allana Karen Santos Serra (XXX.109.723-XX); Alline Oliva Santos Mendes de Souza (XXX.007.116-XX); Almir Martins de Souza Oliveira (XXX.295.771-XX); Altair da Trindade Rosas Junior (XXX.247.373-XX); Alvaro Marocci Rivas (XXX.719.365-XX); Alvaro Soares Candido dos Anjos (XXX.850.581-XX); Amanda Andrade Santos (XXX.627.095-XX); Amanda Bezerra Vales (XXX.438.312-XX); Amanda Carneiro Oliveira Rodrigues (XXX.189.655-XX); Amanda Dantas do Vale Silva (XXX.361.855-XX); Amanda Marques Freire (XXX.210.724-XX); Amanda Marques Freire (XXX.210.724-XX); Amanda Morais Luna (XXX.625.545-XX); Amanda de Fatima Alves Costa (XXX.912.513-XX); Ana Carla Andrade de Jesus (XXX.010.995-XX); Ana Carmen Costa Dias (XXX.260.265-XX); Ana Carolina Alves (XXX.051.046-XX); Ana Carolina Bomfim Freire (XXX.796.605-XX); Ana Carolina Souza Oliveira (XXX.609.346-XX); Ana Caroline Mendes Silva (XXX.250.903-XX); Ana Caroline da Silva Costa (XXX.210.712-XX); Ana Claudia de Souza Santos (XXX.500.485-XX); Ana Helena Mousinho Caldas (XXX.894.654-XX); Ana Helena Mousinho Caldas (XXX.894.654-XX); Ana Karla do Nascimento Pereira (XXX.186.004-XX); Ana Leonor Aribaldo de Medeiros (XXX.277.194-XX); Ana Luiza Anaya Alberici (XXX.370.358-XX); Ana Paula Grigoletto (XXX.013.720-XX); Ana Paula Teixeira (XXX.699.026-XX); Ana Suzane Pereira Martins (XXX.029.943-XX); Ana Valeria Souza de Medeiros Nobre (XXX.835.114-XX); Analice Rodrigues Borges (XXX.362.306-XX); Ananda Altoe (XXX.307.377-XX); Anderson Jose Alves (XXX.879.046-XX); Anderson Luiz Marinho de Mello (XXX.320.476-XX); Anderson da Silva Costa (XXX.044.883-XX); Anderson de Moura Pereira (XXX.299.704-XX); Andre Borges Ribeiro (XXX.482.260-XX); Andre Luis Fernandes Marins (XXX.997.570-XX); Andre Luis Lopes Saraiva (XXX.125.990-XX); Andre Luis de Alcantara Ramos (XXX.681.131-XX); Andre Pedroza Francisco (XXX.607.096-XX); Andre Ribeiro Costa (XXX.832.405-XX); Andre Tojal Pires (XXX.936.834-XX); Andre Vieira Lanza (XXX.015.676-XX); Andrea Almeida de Moraes (XXX.233.491-XX); Andrea Ferreira Mendonca (XXX.127.671-XX); Andrea Maria Menezes Leite Cavalcanti de Arruda (XXX.383.084-XX); Andrea Molina Lima Avelino (XXX.498.733-XX); Andrea Silva Gondim (XXX.564.643-XX); Andrea das Dores de Carvalho (XXX.144.137-XX); Andressa Albuquerque Ribeiro da Rocha (XXX.430.413-XX); Andressa Carneiro Franca (XXX.508.863-XX); Andressa Guimaraes Machado (XXX.143.300-XX); Andreya Sinara da Silva Galeno (XXX.353.171-XX); Andreza Santos Mendonca Ribeiro (XXX.441.636-XX); Andreza Silva Sales (XXX.484.853-XX); Andreza de Brito Silva (XXX.938.465-XX); Angela Rodrigues Gifoni (XXX.915.313-XX); Angelica Maidana Bueno da Silva (XXX.193.210-XX); Angelica Ribeiro Escobar (XXX.276.791-XX); Angelica Ribeiro dos Santos (XXX.122.716-XX); Anna Caroline Leite Costa (XXX.208.726-XX); Anne Caroline Belisario Scarpin (XXX.471.251-XX); Antonia Gomes de Olinda (XXX.673.834-XX); Antonia Goncalves Neta (XXX.923.734-XX); Antoniele dos Santos Pimentel (XXX.189.815-XX); Antonio Francisco Nogueira (XXX.135.616-XX); Antonio Jales Moraes Vasconcelos (XXX.152.454-XX); Antonio Oliveira dos Santos Junior (XXX.759.901-XX); Antonio da Silva Vasco (XXX.655.731-XX); Aparecida Josilete Jerico Pereira (XXX.569.214-XX); Apatricia Escobar Marinho Vilela (XXX.720.401-XX); Aretha Souza Lins (XXX.731.422-XX); Aretusa Lopes Cavalheiro (XXX.723.306-XX); Ariane Maia Silva (XXX.127.541-XX); Aricia de Alencar Arrais Mota (XXX.541.333-XX); Ariel Cordova Rosa (XXX.800.489-XX); Aristofilo Coelho da Silva (XXX.390.974-XX); Arthur Costa Nascimento (XXX.770.266-XX); Ataina Dainara Dickow (XXX.951.870-XX); Barbara Cunha Mello Lazarini Antonioli (XXX.326.836-XX); Brena Costa de Oliveira (XXX.416.283-XX); Brenna Kelly Cesar de Souza (XXX.940.303-XX); Breno Barbosa Nunes (XXX.310.164-XX); Brian Gabriel dos Santos (XXX.896.125-XX); Bruna Alves Baptista (XXX.061.251-XX); Bruna Elias Parreira (XXX.760.061-XX); Bruna Eulalio Castanheira (XXX.281.646-XX); Bruna Olandoski Erbano (XXX.260.659-XX); Bruna Patricia Souza Lima (XXX.607.255-XX); Bruna Valeriana Rodrigues de Oliveira (XXX.481.836-XX); Bruno Alysson Souza Valentim (XXX.314.824-XX); Bruno Cordeiro de Toledo (XXX.345.071-XX); Bruno Henrique Silva de Souza (XXX.241.394-XX); Bruno Landim Dutra (XXX.927.036-XX); Bruno Medeiros Cunha (XXX.137.914-XX); Bruno Rodrigues Lourenco (XXX.832.650-XX); Bruno Saraiva Bezerra Medrado (XXX.593.064-XX); Brynna Pamplona Augusto Goncalves de Castro (XXX.759.133-XX); Caio Guimaraes Pinto Saunders (XXX.269.433-XX); Caio Klippel Amaral (XXX.457.143-XX); Caliane Quadros de Moura (XXX.862.665-XX); Camila Dutra Pimenta de Paula (XXX.616.461-XX); Camila Eugenia Zumpano (XXX.229.136-XX); Camila Ferrao Oliveira (XXX.390.448-XX); Camila Flavia Uchoa Alexandre (XXX.099.973-XX); Camila Glenda Dantas de Medeiros Cunha (XXX.325.484-XX); Camila Maciel Diniz (XXX.101.993-XX); Camila Silva Goncalves Moreira (XXX.132.186-XX); Camila Teixeira da Silva (XXX.628.356-XX); Camila Zysko Boscarino (XXX.642.187-XX); Camila da Silva Falcao (XXX.750.718-XX); Camila de Oliveira Lima Andrade (XXX.123.213-XX); Camila de Souza Soares (XXX.274.334-XX); Camilla Dantas de Sousa (XXX.546.184-XX); Camilla Xavier Cunha Dias Afonso (XXX.308.781-XX); Candice Abdon Miranda (XXX.720.284-XX); Carine Laura de Andrade (XXX.943.196-XX); Carislange Teixeira de Souza Ramos (XXX.594.224-XX); Carla Caroline Ferreira de Oliveira (XXX.999.325-XX); Carla Daiane Cardoso Bulhosa (XXX.056.270-XX); Carla Graziela Rodegueiro Barcelos Araujo (XXX.898.700-XX); Carlos Adriano Rodrigues Alves Fernandes (XXX.182.461-XX); Carlos Andre Palma de Sousa (XXX.964.171-XX); Carlos Henrique de Sousa Ribeiro da Silva (XXX.300.796-XX); Carmen Nobre Parada Balansin (XXX.818.230-XX); Carolina Araujo Mendes (XXX.177.646-XX); Carolina Capioto Seelent Paquer (XXX.110.881-XX); Caroline Araujo das Dores Griggi (XXX.233.431-XX); Caroline Beatriz da Rocha Leandro (XXX.109.024-XX); Caroline Diniz Bezerra (XXX.864.184-XX); Caroline Hellen Nepomuceno (XXX.956.256-XX); Cassia Costa dos Santos (XXX.035.181-XX); Cassia Maria da Mota (XXX.206.787-XX); Catharina Somerlate Franco Tomich (XXX.310.421-XX); Celia Silva Fortes (XXX.172.963-XX); Christophe Bezerra Anselmo (XXX.825.944-XX); Cibele Coelho Dias (XXX.650.764-XX); Cinthia Maria Sarmento Alves (XXX.700.672-XX); Clara Santana Sousa (XXX.099.405-XX); Claudete dos Santos Figueiredo (XXX.860.971-XX); Claudine Machado Badalotti (XXX.166.080-XX); Claudio dos Santos (XXX.488.755-XX); Cristiane Aparecida Vieira da Silva (XXX.040.456-XX); Cristiane Machado dos Reis (XXX.084.546-XX); Cristiane Maria Pereira da Silva (XXX.045.688-XX); Cristiane Queiroz de Oliveira Santos (XXX.586.553-XX); Cristiane Silva de Oliveira (XXX.968.786-XX); Cristiane Souza de Oliveira Fiorotto (XXX.925.591-XX); Cristiane Valadao da Rosa (XXX.962.430-XX); Cristiany dos Santos Costa (XXX.555.295-XX); Cristina Coradini Soster (XXX.971.520-XX); Cristina Oliveira da Costa (XXX.237.993-XX); Cristina de Mello Gomide Loures (XXX.352.456-XX); Dacio Francisco Machado (XXX.837.356-XX); Dafiny Maria Santos de Assis (XXX.405.194-XX); Daniel Afonso de Oliveira (XXX.116.616-XX); Daniel Amaral Esteves Borges (XXX.796.026-XX); Daniel Andrade Diniz (XXX.468.996-XX); Daniel Felipe Herculano Ramos (XXX.085.938-XX); Daniel Oliveira Castro (XXX.851.446-XX); Daniel Peter Haege (XXX.647.307-XX); Daniel de Araujo Ribeiro (XXX.127.395-XX); Daniela Aparecida Almeida Duque (XXX.062.246-XX); Daniele Casarotto (XXX.877.240-XX); Daniele Mendes Caldas (XXX.583.200-XX); Danielle Leal Medeiros (XXX.788.847-XX); Danielle Vilela Lopes Silva (XXX.722.353-XX); Danielly Carneiro de Azevedo (XXX.628.394-XX); Danielly Guimaraes Silva (XXX.428.511-XX); Danielly Vieira de Araujo (XXX.137.704-XX); Danillo Amorim da Silva (XXX.112.874-XX); Danilo Luiz Brandao Regis (XXX.881.515-XX); Danilo Martins Albuquerque (XXX.192.771-XX); Danubia Oliveira da Silva (XXX.166.740-XX); Darlene Vieira de Almeida (XXX.499.101-XX); Davi da Silva Nascimento (XXX.542.915-XX); Dayane Alice dos Santos Campos (XXX.659.546-XX); Dayanne Lara Nascimento de Melo Americo (XXX.789.506-XX); Dayanne Terra Tenorio Nonato (XXX.960.264-XX); Debora Andrade Caetano (XXX.393.026-XX); Debora Leticia Souza Alves (XXX.048.326-XX); Debora Melo da Silva Brito (XXX.331.872-XX); Debora Spencer de Castro Leitao (XXX.633.824-XX); Deborah Rayanne Roseno de Jesus (XXX.483.604-XX); Delanilton Jeronimo Carvalho (XXX.756.187-XX); Denilde Goncalves da Silva (XXX.880.406-XX); Denivaldo Silva de Oliveira (XXX.824.627-XX); Deny Wendell de Jesus Veloso (XXX.541.341-XX); Diana Barreto Mariano Vasconcelos (XXX.504.483-XX); Diego Batista Moraes (XXX.268.115-XX); Diego Cardoso Gressler (XXX.398.950-XX); Diego D Avila (XXX.313.250-XX); Dinailson Martins dos Santos Montes (XXX.106.055-XX); Dulce Mara Santos da Silva (XXX.580.271-XX); Ed Carlos da Silva (XXX.012.156-XX); Edcarla Jesus Marques (XXX.258.365-XX); Eder de Souza Soares (XXX.392.181-XX); Edilane Henrique Leoncio (XXX.350.113-XX); Edinaldo Luis da Silva Santana (XXX.943.412-XX); Edinara Targino de Melo (XXX.589.134-XX); Edineia Schlosser Schifelbein (XXX.882.740-XX); Edio Spohr (XXX.003.219-XX); Edivaldo Andrade Nobre (XXX.887.537-XX); Edmario Silva Moreira (XXX.199.325-XX); Edson Marciel dos Reis (XXX.854.116-XX); Edson Pillotto Duarte (XXX.639.379-XX); Elaine Passos Santana Gois (XXX.359.225-XX); Elaine de Souza Cruz (XXX.811.521-XX); Elany Pereira dos Santos (XXX.642.541-XX); Eliandro Peter Goulart Moreira (XXX.237.960-XX); Elielton Cavalcante Gomes (XXX.563.143-XX); Elieuzinha Oliveira Mota (XXX.676.673-XX); Eline Coan Romagna (XXX.291.819-XX); Eline Pereira Alves (XXX.364.993-XX); Elisangela Paz Ledo Aires (XXX.211.310-XX); Elisangela Tavares Pereira do Nascimento (XXX.607.054-XX); Elissom Joel Fernandes Chagas (XXX.418.557-XX); Elisvania Nascimento Franca (XXX.054.893-XX); Elizabete de Oliveira Lacerda (XXX.302.703-XX); Elizandra Vanessa Siriani (XXX.483.858-XX); Elizane Medianeira Gomes Pires (XXX.405.050-XX); Elizangela Cunha Lopes (XXX.200.988-XX); Elizeu Tavares de Lira (XXX.284.141-XX); Elmiro Ribeiro Filho (XXX.141.396-XX); Elton Alves Ribeiro (XXX.829.776-XX); Emanuel Veras de Albuquerque (XXX.230.073-XX); Emanuel dos Santos Silva (XXX.118.283-XX); Emanuela Erica Alves da Silva (XXX.855.705-XX); Emilie Zingler (XXX.454.731-XX); Emily Kussmaul Goncalves (XXX.668.751-XX); Emmanuel Robson Dantas de Oliveira (XXX.026.964-XX); Erica Thamara Campos Silva de Oliveira (XXX.731.586-XX); Erick Rodrigues de Araujo (XXX.112.361-XX); Ernei Fanstone Pina (XXX.055.251-XX); Estenio da Costa Santos (XXX.214.873-XX); Ester Elizabeth Tortosa de Freitas Macedo Bragato (XXX.636.671-XX); Ester Viana de Almeida (XXX.365.406-XX); Eva Marcia Esser Leao Vieira (XXX.201.288-XX); Evaine Zayra Bispo Vidal (XXX.234.495-XX); Evaniely Kamila Ribeiro Guimaraes dos Santos (XXX.378.471-XX); Evelyne Nunes Ervedosa Bastos (XXX.911.843-XX); Evilly Carine Dias Bezerra (XXX.996.913-XX); Fabiana Rosa Tavares de Freitas (XXX.448.516-XX); Fabiana Vieira Neves (XXX.238.236-XX); Fabiana de Melo Sena (XXX.594.464-XX); Fabiana de Melo Sena (XXX.594.464-XX); Fabiane Cirila de Mattos Netto (XXX.800.000-XX); Fabiano Albino de Sousa (XXX.035.086-XX); Fabiano Pereira Vicente (XXX.112.240-XX); Fabricia Silveira de Carvalho Marques (XXX.787.395-XX); Fabricio da Nobrega Carvalho (XXX.607.044-XX); Fabrina Gizelle de Souza (XXX.169.296-XX); Fania Lucia Temeljkovitch (XXX.044.141-XX); Felipe Bandeira Rocha (XXX.897.853-XX); Felipe Carvalho de Oliveira (XXX.621.255-XX); Felipe Douglas Silva Barbosa (XXX.213.304-XX); Felipe Guimaraes Machado (XXX.145.137-XX); Felipe Silva do Rego (XXX.021.615-XX); Fernanda Andrade Peixoto (XXX.447.893-XX); Fernanda Avila da Costa Pereira (XXX.177.636-XX); Fernanda Bahia de Carvalho Coutinho (XXX.231.436-XX); Fernanda Cardoso Candia (XXX.833.001-XX); Fernanda Carneiro de Figueredo (XXX.315.701-XX); Fernanda Daniela da Costa (XXX.837.473-XX); Fernanda Emanuele de Assis Miranda (XXX.396.051-XX); Fernanda Fonseca Felix (XXX.031.154-XX); Fernanda Santos Mendes (XXX.997.955-XX); Fernanda de Mariz Cartaxo (XXX.405.155-XX); Fernanda de Sousa Silva Godoy (XXX.269.001-XX); Fernando Cesar Carvalho de Figueiredo (XXX.978.745-XX); Fernando Marcondes Cordeiro (XXX.571.206-XX); Fernando Mattar Accetti (XXX.883.396-XX); Flavia Fernandes Zamarioli (XXX.681.385-XX); Flavia Pereira Fagundes Passos (XXX.466.794-XX); Flavia Santos de Oliveira (XXX.105.726-XX); Flavio Ferreira Tavares (XXX.599.986-XX); Flavio Jose da Costa (XXX.646.886-XX); Florenca Neves Copati (XXX.235.256-XX); Floriano Vieira Junyor (XXX.111.556-XX); Franciele Rezende Miguel Cardoso (XXX.366.746-XX); Francilene Melo Vasconcelos (XXX.213.703-XX); Francis Maria Alves de Sousa Sales (XXX.754.853-XX); Francisco Cleilson da Silva (XXX.343.963-XX); Francisco Cyro Reis de Campos Prado Filho (XXX.696.288-XX); Francisco Cyro Reis de Campos Prado Filho (XXX.696.288-XX); Francisco David Gomes de Oliveira (XXX.528.364-XX); Francisco Julio Muniz Neto (XXX.845.133-XX); Francisco Rodrigues Martins (XXX.800.643-XX); Frederico Santos David (XXX.724.366-XX); Frederico dos Santos Delocco (XXX.736.487-XX); Gabriel Brites Leonel (XXX.172.461-XX); Gabriel Lustosa Andrade (XXX.307.813-XX); Gabriela Alvares de Brito (XXX.621.221-XX); Gabriela Assuncao Goebel (XXX.925.046-XX); Gabriela Correa Duarte Almeida (XXX.951.096-XX); Gabriela Duarte de Souza (XXX.906.914-XX); Gabriela Lima Ribeiro (XXX.754.043-XX); Gabriela Moura de Paula (XXX.998.751-XX); Gabrielle Lourence de Andrade (XXX.422.756-XX); Gabrielle Oliveira Lopes da Silva (XXX.638.605-XX); Genilda de Souza Cerqueira (XXX.539.545-XX); Genivaldo de Lima Soares (XXX.197.301-XX); Gerlandia Monteiro de Sousa (XXX.791.993-XX); Gerson Pereira dos Santos (XXX.129.310-XX); Gessica Nunes Steindorff (XXX.149.580-XX); Gilma Alencar Costa (XXX.330.794-XX); Giovana da Rosa Pereira (XXX.701.559-XX); Girlane Caroline Pereira Santos (XXX.719.383-XX); Gisele Rodrigues Gontijo (XXX.265.996-XX); Gisele Rossana Borba (XXX.864.164-XX); Gisele Vieira Hennemann Koury (XXX.581.568-XX); Gisele da Silva Batista Romero (XXX.074.851-XX); Giselia Sousa Rezende (XXX.865.143-XX); Giselle Lopes Monteiro (XXX.204.124-XX); Gizele Fernanda Hank Vilarino (XXX.784.218-XX); Gleiciene Oliveira Santos (XXX.258.136-XX); Grace de Sousa Lopes (XXX.947.491-XX); Greicy Hellen Alves Silva (XXX.169.536-XX); Guilherme Assis Pereira Vilela (XXX.330.716-XX); Guilherme Duarte de Castro (XXX.950.106-XX); Guilherme Guedes Trindade (XXX.075.811-XX); Guilherme Maia (XXX.297.870-XX); Guilherme Marques Andrade (XXX.843.986-XX); Gustavo Borges Faria (XXX.721.546-XX); Gustavo Denilson Lopes da Silva (XXX.459.393-XX); Gustavo Mendes dos Santos (XXX.040.816-XX); Gustavo Mendes dos Santos (XXX.040.816-XX); Gustavo Moura Maidana (XXX.636.891-XX); Gustavo Pereira da Cunha (XXX.981.793-XX); Hailton Goncalves de Faria Junior (XXX.689.716-XX); Hayla Lima Fernandes (XXX.369.876-XX); Helenitta Melo da Silva Alves Morais (XXX.227.456-XX); Helio Rubens Lara (XXX.493.706-XX); Hellen Francine Ferreira Santos (XXX.887.356-XX); Heloisa Cortes Neves Silva (XXX.774.726-XX); Helyo Jose da Silva e Sousa Santos (XXX.601.603-XX); Henrique Nakata Veloso (XXX.619.601-XX); Herminio Alisson Pereira de Araujo (XXX.158.106-XX); Hertz Tavares dos Santos Junior (XXX.644.295-XX); Hianne Stella de Siqueira Leite (XXX.884.064-XX); Hiugo Santos do Vale (XXX.795.253-XX); Horacio Jorge Macedo Neto (XXX.816.413-XX); Hugo de Jesus Oliveira (XXX.512.227-XX); Hugo de Jesus Oliveira (XXX.512.227-XX); Ian Vieira Rego (XXX.279.763-XX); Ianne Lucena Arruda (XXX.734.853-XX); Ianny Angelica Barbosa Gusmao (XXX.778.095-XX); Iara Alves da Silva Lima (XXX.600.216-XX); Iara Rodrigues Dias (XXX.055.941-XX); Iascara de Oliveira Cerqueira (XXX.527.285-XX); Iasmine Lucena Moraes (XXX.901.204-XX); Idalina Maria Almeida Holanda Negreiros (XXX.714.573-XX); Illanne Mayara de Oliveira (XXX.043.584-XX); Ingrid Belmonte da Rosa (XXX.766.480-XX); Isac Alaor Dias (XXX.605.046-XX); Isadora Nunes Amaral (XXX.597.494-XX); Ismael Pimentel Espindola (XXX.994.436-XX); Itala Ferreira de Jesus (XXX.737.365-XX); Italaney Fehlberg (XXX.353.706-XX); Italo Emanuel Gomes da Silva Barros (XXX.024.874-XX); Italo de Oliveira Alves (XXX.964.687-XX); Ivna Silveira Sampaio (XXX.857.593-XX); Ivo Candido Meireles (XXX.434.031-XX); Ivoneide Rosa de Oliveira (XXX.187.766-XX); Izaquiel da Silva Brito (XXX.068.301-XX); Jacilane Pires Nascimento (XXX.000.953-XX); Jacira Santana Dias (XXX.093.664-XX); Jacqueline Cristina Machado Silva (XXX.375.346-XX); Jade Prates Amarilha (XXX.039.171-XX); Jader Martins da Cunha (XXX.146.671-XX); Jairo Santiago Gurgel (XXX.165.843-XX); Jamile Tavares da Rocha (XXX.107.753-XX); Jamilly dos Reis Chaves (XXX.128.461-XX); Janai de Albuquerque Ramos (XXX.107.104-XX); Janaina Marques de Almeida (XXX.494.733-XX); Janersson Pereira Carvalho (XXX.409.425-XX); Jaqueline Aparecida da Silva (XXX.985.451-XX); Jaqueline Ivonete Magalhaes (XXX.593.906-XX); Jaqueline Pereira Barreto de Oliveira Martins (XXX.821.641-XX); Jasmille de Oliveira Silva (XXX.626.033-XX); Jeferson Freire de Lima (XXX.172.924-XX); Jessica Josiane Ferreira Santos (XXX.232.353-XX); Jessica Machado Possolino (XXX.985.260-XX); Jessika Lacerda de Souza (XXX.882.504-XX); Jhone Roberto Guarda Santos (XXX.471.561-XX); Joana D Arc Rosa (XXX.859.741-XX); Joao Batista Borges Pereira (XXX.738.983-XX); Joao Batista Silva Santos (XXX.289.025-XX); Joao Carlos Lemos Pereira (XXX.820.521-XX); Joao Manoel Borges de Oliveira (XXX.113.831-XX); Joao de Deus Araujo Neto (XXX.281.563-XX); Joaquim Custodio Faria Filho (XXX.220.842-XX); Joelma Moreira de Sousa (XXX.477.821-XX); Joemile Carla Rocha do Amparo (XXX.273.965-XX); Johnathan Augusto Silva (XXX.507.256-XX); Johnnathan Fernando dos Santos Carvalho (XXX.363.986-XX); Joice Aparecida Galo de Avela Danelon (XXX.774.041-XX); Jones Porto Morales (XXX.026.110-XX); Jordane Benedito Vargas de Oliveira (XXX.223.106-XX); Jose Amaral da Silva Neto (XXX.084.131-XX); Jose Augusto Moreira de Albuquerque (XXX.243.413-XX); Jose Claudio Miranda de Macedo (XXX.739.174-XX); Jose Eduardo Rocha Goncalves (XXX.660.815-XX); Jose Narciso Junior (XXX.106.493-XX); Jose Orlando Madeira Mauriz Saraiva (XXX.623.563-XX); Jose Ricardo Bento Silva (XXX.610.246-XX); Jose Samuel de Paula (XXX.910.246-XX); Jose Sidney Dias Junior (XXX.177.387-XX); Jose Vilmar Gomes (XXX.536.623-XX); Jose Wellington Nascimento Ferreira (XXX.228.073-XX); Joseclea Santos Brito (XXX.575.525-XX); Josiane Ferreira dos Santos (XXX.724.616-XX); Jossania Sonaly Dantas dos Santos (XXX.066.854-XX); Josue Vitoriano de Holanda Neto (XXX.904.793-XX); Joyce Rodrigues de Oliveira (XXX.937.096-XX); Jozeni de Jesus Sacramento (XXX.941.495-XX); Jucelho Araujo dos Santos (XXX.828.414-XX); Julia Baptista Bonn (XXX.455.637-XX); Julia Barros de Oliveira (XXX.567.663-XX); Julia Siqueira Costa (XXX.289.126-XX); Juliana Alencar Carvalho (XXX.577.404-XX); Juliana Araujo de Souza (XXX.735.856-XX); Juliana Bianchi Cavaleti (XXX.647.938-XX); Juliana Machado de Noronha (XXX.094.861-XX); Juliana Vieira da Costa Silva (XXX.658.674-XX); Juliana da Anunciacao Froes (XXX.772.915-XX); Juliane Mesquita Barbosa (XXX.821.204-XX); Julianne Rita Gurgel Lima (XXX.627.363-XX); Juliano Ricardo Santana dos Santos (XXX.938.661-XX); Juliano Rodrigues da Cunha (XXX.867.746-XX); Julio Cesar dos Santos Gomes (XXX.202.726-XX); Juscileide Barbosa Ferreira (XXX.661.541-XX); Jussilene Isabel de Sousa (XXX.605.303-XX); Kamila Dias de Almeida (XXX.428.961-XX); Karina Avila Goncalves (XXX.853.571-XX); Karina Kelley Guimaraes Carvalho (XXX.740.943-XX); Karina Souza Rezende (XXX.007.551-XX); Karinne da Mata Missio Lombardi (XXX.403.841-XX); Karisia Karen Ricarte Lo (XXX.717.593-XX); Karliana Benevenuto de Lima Carvalho (XXX.689.876-XX); Karyne Jorge Elias Schroff (XXX.110.761-XX); Katia Leticia Gomes Barros (XXX.394.083-XX); Katia Regina da Silva Oliveira (XXX.920.674-XX); Katianna Karolinna Fernandes Maia Braga Estrela (XXX.089.084-XX); Keli Dania Aldana Parava (XXX.137.221-XX); Kellen Alves Dantas Silva (XXX.575.886-XX); Kelly Coelho Oliveira (XXX.527.339-XX); Kely Bazzarella Fonseca Colnago (XXX.970.267-XX); Kennet Wandersson Leite Silva (XXX.633.043-XX); Kesley Alves Santos Vasconcelos (XXX.158.211-XX); Ketty Lysie Libardi Lira Machado (XXX.587.247-XX); Laine Kaice Oliveira Caldas (XXX.720.955-XX); Lair Chagas de Santana (XXX.265.095-XX); Lais Gomes Araujo (XXX.718.293-XX); Lais Guimaraes Souza Simplicio (XXX.421.276-XX); Lais Reis Silva da Motta (XXX.727.646-XX); Lannay Ferreira do Carmo (XXX.633.762-XX); Lara Guerra Rodrigues Pinheiro Nunes (XXX.471.253-XX); Lara Marcia Caetano Borges (XXX.028.716-XX); Lara Silva Aguiar (XXX.297.343-XX); Lara dos Santos Camilo (XXX.450.644-XX); Larissa Aparecida de Melo (XXX.991.186-XX); Larissa Lorena Oliveira dos Santos (XXX.629.015-XX); Larisse Anielle Cesar Costa (XXX.220.111-XX); Lauana Maria Marques de Oliveira (XXX.519.033-XX); Laura de Andrade da Rocha (XXX.681.986-XX); Leandro Gomes de Oliveira (XXX.047.464-XX); Leandro de Santana Santos (XXX.796.845-XX); Leene Lima Pinheiro Alves (XXX.967.483-XX); Leidiane Cristina Campos (XXX.292.616-XX); Leidiene Nunes Ferreira (XXX.980.516-XX); Leila Maria Moreira Alves (XXX.176.143-XX); Leiliane Duarte de Almeida (XXX.521.144-XX); Leiliane Maria Reboucas Lelis (XXX.516.273-XX); Lenilce Pereira de Sousa da Silva (XXX.685.947-XX); Leo Janner Cartana Albornoz (XXX.044.310-XX); Leomar Fontoura dos Santos (XXX.624.510-XX); Leonardo Faustino Pereira Porto (XXX.999.764-XX); Leonardo Portilho de Resende (XXX.116.136-XX); Leonardo Rodrigues Lopez (XXX.823.571-XX); Leonardo Soares Leles (XXX.895.716-XX); Leonardo Zimmermann de Souza (XXX.895.780-XX); Leticia Amelia Goncalves Bastos (XXX.443.703-XX); Leticia Kedina da Silva (XXX.393.881-XX); Leticia Lima Junqueira (XXX.932.855-XX); Leticia Mota Cunha Soares (XXX.041.415-XX); Leticia Teixeira (XXX.351.596-XX); Leyliane Brinck de Camargo (XXX.285.106-XX); Lhana Lorena de Melo Atanasio (XXX.845.124-XX); Lia Carolina Silva Ferreira (XXX.903.446-XX); Liane Goncalves Borges (XXX.339.366-XX); Lidia Gomes Ribeiro (XXX.087.613-XX); Lidia Reis da Silva (XXX.823.936-XX); Ligia Queiroz de Oliveira (XXX.143.166-XX); Ligia Queiroz de Oliveira (XXX.143.166-XX); Lildineia da Conceicao Castro Rocha (XXX.732.072-XX); Lilian Carneiro de Oliveira (XXX.843.193-XX); Lilian Felizardo Lima Cardoso (XXX.587.244-XX); Lilian do Nascimento Passos (XXX.283.305-XX); Liliana Sampaio Teixeira (XXX.807.985-XX); Liliana Silva (XXX.030.106-XX); Liliane Pereira Xavier (XXX.293.584-XX); Livia Deodato do Carmo Gois (XXX.343.893-XX); Livia Maria Serradourada de Castro (XXX.105.641-XX); Livia Suyanne Maia Guedes Custodio (XXX.055.203-XX); Lizandro Pereira Miranda (XXX.238.570-XX); Lizangela da Fonseca Alves Carvalho (XXX.658.094-XX); Lorena do Carmo Santos (XXX.943.976-XX); Lorene Cristina Alves Rodrigues (XXX.032.226-XX); Lorraine Poltronieri Pereira (XXX.562.177-XX); Lourdes Maria de Almeida (XXX.912.891-XX); Loyane Oliveira de Lima (XXX.242.666-XX); Luan Filipe Lima Freitas (XXX.973.053-XX); Luana Cunha de Oliveira (XXX.621.219-XX); Luana do Socorro dos Santos Pinheiro (XXX.418.202-XX); Luany Elvira Mesquita Carvalho (XXX.414.323-XX); Lucas Augusto D Amorim Silva (XXX.831.645-XX); Lucas Cavicchioli Pereira da Fonseca (XXX.104.979-XX); Lucas Correia Goncalves (XXX.274.131-XX); Lucas Ferreira Botelho (XXX.391.066-XX); Lucas Francisco Franca (XXX.872.956-XX); Lucas Maradei Carneiro de Rezende (XXX.506.046-XX); Lucas Rijk Rufino (XXX.878.781-XX); Lucas Vieira Araujo (XXX.654.539-XX); Lucelia Aparecida Resende Almeida (XXX.781.356-XX); Lucia Helena Gimenez Armesto (XXX.171.177-XX); Luciana Aparecida Vieira (XXX.723.150-XX); Luciana Conrado de Sousa Santos (XXX.052.993-XX); Luciana Conrado de Sousa Santos (XXX.052.993-XX); Luciana Dias Marques (XXX.395.616-XX); Luciana Ferreira Ribeiro de Morais (XXX.545.012-XX); Luciane Gomes de Oliveira (XXX.433.563-XX); Luciano Martins da Silva (XXX.925.006-XX); Luciene Bianquine Costa (XXX.398.776-XX); Lucile Fernandes Garcia (XXX.148.366-XX); Lucilene Costa Silva (XXX.361.433-XX); Lucimar Miranda Ribeiro (XXX.616.791-XX); Lucinaldo Basso (XXX.084.999-XX); Lucio Ravel Silva Andrade Costa (XXX.516.425-XX); Lucirene Pires Rodrigues (XXX.992.001-XX); Ludmyla Duarte Pena (XXX.055.976-XX); Ludymila Mafra de Almeida Dias (XXX.138.976-XX); Luis Paulo Pereira de Oliveira (XXX.847.266-XX); Luiz Euclides Coelho de Souza Filho (XXX.871.872-XX); Luiz Marcos Teixeira (XXX.497.328-XX); Luiza Demiate (XXX.286.928-XX); Luiza Rodrigues Antunes de Queiroz (XXX.083.991-XX); Luiza de Sousa Gomes Xavier (XXX.700.633-XX); Luma Monteiro Leitao (XXX.804.483-XX); Luma de Oliveira (XXX.531.546-XX); Luna Karla Neves Melo (XXX.046.206-XX); Luziene Oliveira de Souza Ferreira (XXX.445.575-XX); Luzinete Medeiros de Almeida (XXX.927.734-XX); Mailson Silva da Costa (XXX.057.907-XX); Maina Tavares Zanoni (XXX.182.736-XX); Maira Correa Soares (XXX.037.761-XX); Maira Marques Modesto (XXX.322.894-XX); Maisa Campos de Carvalho (XXX.401.894-XX); Mara Lucia de Oliveira (XXX.900.036-XX); Marcela de Paula Agostinho (XXX.902.411-XX); Marcelly Francisco da Cruz (XXX.061.626-XX); Marcelo Andre Domingues (XXX.174.706-XX); Marcelo Augusto Faria de Freitas (XXX.019.316-XX); Marcelo Bernardes da Silveira (XXX.716.936-XX); Marcelo Kleiman Arantes (XXX.520.038-XX); Marcelo Reges Goes (XXX.709.650-XX); Marcelo Vieira de Almeida (XXX.882.676-XX); Marcia Lopes Carmo dos Santos (XXX.730.465-XX); Marcia Maria Morais do Nascimento (XXX.289.924-XX); Marcia Sabino Miranda Santos (XXX.707.474-XX); Marcielita Rodrigues Carvalho (XXX.435.043-XX); Marcio Araujo Pereira (XXX.634.853-XX); Marcio Ferreira de Siqueira (XXX.018.250-XX); Marcio Miranda Brito (XXX.989.271-XX); Marcio Paulo Magalhaes (XXX.095.696-XX); Marcio de Campos e Silva (XXX.741.681-XX); Marcius Claudio da Silva (XXX.580.346-XX); Marco Tulio de Souza Vieira (XXX.261.386-XX); Marcos Antonio Rodrigues Florencio (XXX.978.736-XX); Marcus Aurelio da Costa Tavares Sabino (XXX.430.191-XX); Marcus Vinicius Stoquero Pereira (XXX.781.355-XX); Maria Aparecida Almeida Maia (XXX.179.905-XX); Maria Aparecida Ribeiro (XXX.872.906-XX); Maria Carolina Gomes Inacio (XXX.834.296-XX); Maria Clara Andrade Maciel da Silva Campos Galdi (XXX.925.527-XX); Maria Cristina Nascimento de Freitas (XXX.545.474-XX); Maria Cristina Santos Neves (XXX.095.385-XX); Maria Jose Costa das Candeias (XXX.984.396-XX); Maria Larissa Pereira da Costa Freire (XXX.001.664-XX); Maria Lenir Mateus de Sousa (XXX.432.711-XX); Maria Luiza Mundim Pena (XXX.109.191-XX); Maria Neide Correa (XXX.143.136-XX); Maria Rejane Franca da Silva Sousa (XXX.762.433-XX); Maria Samara Vasconcelos Cisne (XXX.022.943-XX); Maria Sarah de Macedo Machado (XXX.772.205-XX); Maria Tereza Ragalci Galdino (XXX.828.071-XX); Maria Vitoria Carmo Penhavel (XXX.290.091-XX); Maria da Conceicao Ferreira de Oliveira Silva (XXX.649.611-XX); Maria de Fatima Pereira Reis (XXX.612.982-XX); Maria do Amparo Vieira Lemos de Sousa (XXX.505.993-XX); Mariana Carvalho Rocha da Silva (XXX.003.913-XX); Mariana Elen Freire Paiva (XXX.467.591-XX); Mariana Ferreira Goncalves Toledo Franciscon (XXX.436.831-XX); Mariana Goncalves Gomes Tavolone (XXX.967.306-XX); Mariana Nogueira de Almeida Araujo (XXX.111.924-XX); Mariana Ribeiro Severino Faria Barcelos (XXX.348.466-XX); Mariana Tagliati Meirelles (XXX.670.196-XX); Mariana Viana Pinheiro (XXX.021.372-XX); Mariana de Villa Camargos (XXX.886.136-XX); Mariangela Herzog (XXX.050.430-XX); Marianne Nascimento Andrade (XXX.084.625-XX); Marileide Pereira (XXX.758.821-XX); Marilene Pinto dos Santos (XXX.770.436-XX); Marilia Gabriela Silva Rego (XXX.177.504-XX); Marilia Martins Prado (XXX.466.266-XX); Marilia Ribeiro Machado (XXX.964.306-XX); Marina Batista da Cunha (XXX.991.156-XX); Marinna Souza Faria de Jesus Goncalves (XXX.496.005-XX); Maristela da Silva Mattos (XXX.887.887-XX); Mariza Pereira Santos (XXX.859.426-XX); Marjory Cristina Donato (XXX.473.338-XX); Marlei Aparecida Trindade Insfran (XXX.782.341-XX); Marli Duarte Keller (XXX.628.660-XX); Martinho dos Santos Buas Araujo (XXX.715.303-XX); Mateus Castro Jose Luiz (XXX.852.791-XX); Mateus Raposo dos Santos (XXX.471.174-XX); Matheus Gustavo Silva Magalhaes (XXX.425.454-XX); Matheus Pinheiro Leite (XXX.429.776-XX); Matheus Xavier Resende Oliveira (XXX.442.116-XX); Maurelina Fernandes Moreira (XXX.323.462-XX); Mauricio Friderichs (XXX.307.940-XX); Mayane Emanuelle Oliveira Fonseca (XXX.119.541-XX); Mayara Rego Zarour (XXX.695.177-XX); Mayara dos Santos Claudiano (XXX.379.077-XX); Melissa Vargas Figueiredo Silva (XXX.484.977-XX); Mibile Dutra Goes (XXX.745.245-XX); Micarla Maria dos Anjos (XXX.901.384-XX); Michel Natalino Rocha de Araujo (XXX.502.961-XX); Michele Cristina da Silva (XXX.395.596-XX); Michelle Barbosa Moratorio de Paula (XXX.198.896-XX); Michelle Godoy Canazza Damian (XXX.915.436-XX); Michelle Godoy Canazza Damian (XXX.915.436-XX); Michelle Vasconcelos Bernardi (XXX.271.651-XX); Miguel Munemori Junior (XXX.628.528-XX); Milena Carolina Cordeiro (XXX.268.119-XX); Milena Rego dos Santos Espelta de Faria (XXX.100.727-XX); Mirele Alves de Lima Conceicao (XXX.604.385-XX); Mirian Brito Modesto (XXX.427.263-XX); Mirlene Vasconcelos (XXX.785.678-XX); Mirtes Martins Gomes dos Reis (XXX.020.874-XX); Monica Modesto Araujo e Porfirio (XXX.548.714-XX); Monika Maya Tsuji Nishikido (XXX.686.632-XX); Mucio Dias Tavares (XXX.568.456-XX); Murilo Alves Santos (XXX.643.011-XX); Nadia Livia Bezerra de Holanda (XXX.358.243-XX); Nadia Rocha de Oliveira (XXX.195.721-XX); Naiane Souza da Silva Pereira (XXX.964.891-XX); Naiany Carvalho dos Santos (XXX.882.303-XX); Naiara Maeli Michels (XXX.348.619-XX); Naiara de Jesus Pedrosa (XXX.480.656-XX); Nara Cecilia de Oliveira (XXX.496.546-XX); Narcelio Candido de Moura Junior (XXX.021.503-XX); Natalia Silva Dias (XXX.178.707-XX); Natalia Uchoa Andrade (XXX.457.961-XX); Natalia Xavier Sant Anna de Andrade (XXX.101.155-XX); Natania Tuanny Damasceno Inacio (XXX.655.893-XX); Nathali Regina da Silva Nunes (XXX.786.416-XX); Nathalia Dell Eugenio Costa (XXX.260.321-XX); Nathalia Krishna Pereira Fontenele (XXX.770.473-XX); Nathalia de Fatima Melo Lima (XXX.798.273-XX); Nathalie Dias de Oliveira Silva (XXX.314.966-XX); Nativa Helena Alves Del Rios Stecca (XXX.512.121-XX); Nayanne Ferreira (XXX.509.093-XX); Nayara Gabrielle Guimaraes Melo (XXX.986.446-XX); Nayara de Mello Fonseca (XXX.209.696-XX); Neuriene Queiroz da Silva (XXX.280.636-XX); Nidia Paola Lima Leandro (XXX.825.973-XX); Nilo Garcia Cardoso Neto (XXX.993.066-XX); Nilva Maria Ribeiro (XXX.388.216-XX); Nylze Helena Guillarducci Rocha (XXX.732.026-XX); Obede Cutrim Pinto (XXX.778.373-XX); Paloma Lopes Fonseca (XXX.560.271-XX); Pamella de Meneses Barbosa Martins (XXX.462.143-XX); Patricely da Matta Camasmie (XXX.480.066-XX); Patricia Carneiro do Nascimento Rodrigues (XXX.140.403-XX); Patricia Couto Vigas Costa (XXX.857.625-XX); Patricia Margareth Barbosa Galvao Nobre de Sena (XXX.284.554-XX); Patricia Schoenhals (XXX.244.929-XX); Patricia Stefani (XXX.961.490-XX); Patricia Strey Lima (XXX.968.197-XX); Patricia de Souza Vellasco (XXX.810.817-XX); Paula Andrade Prado (XXX.942.455-XX); Paulo Henrique Veloso de Araujo (XXX.269.501-XX); Paulo Petroaldo Nogueira de Paula (XXX.658.113-XX); Paulo Roberto da Silva Lucena Patriota (XXX.139.064-XX); Paulo Rommel Rodrigues da Silva (XXX.729.814-XX); Paulo dos Santos (XXX.466.463-XX); Pedro Emanuel Mendes Brito (XXX.200.706-XX); Pedro Emilio Machado Tosta (XXX.188.706-XX); Pedro Henrique Andrade Vendramini (XXX.001.376-XX); Pedro Henrique de Almeida Antunes (XXX.041.644-XX); Pedro Soares de Sousa Neto (XXX.296.843-XX); Plinio Roberto Souza Sodre (XXX.021.125-XX); Polliana da Silva Borges (XXX.258.706-XX); Priscila Felix Oliveira Alves (XXX.128.173-XX); Priscila Maria Ferreira (XXX.349.596-XX); Priscila Moises Carvalho (XXX.802.796-XX); Priscilla Fernandes Fagundes (XXX.256.631-XX); Priscilla Karina de Castilho (XXX.127.091-XX); Quezia Monteiro da Costa (XXX.578.331-XX); Rafael Andrade Lopes da Silva (XXX.354.225-XX); Rafael Bortolon Arcas (XXX.926.791-XX); Rafael Felicio Silva de Souza (XXX.841.631-XX); Rafael Leonardo Jesus Alves Silva (XXX.911.141-XX); Rafael Macedo Mustafe (XXX.051.991-XX); Rafael Paulino Silva Sobrinho (XXX.530.006-XX); Rafael da Silva Daniel (XXX.035.753-XX); Rafaela Cristiane Carvalho do Valle (XXX.104.356-XX); Rafaelle Silva Santos (XXX.538.175-XX); Raissa Bernardes da Silva (XXX.792.946-XX); Ranyelle Silva Machado (XXX.591.096-XX); Raphael Zardini Andrade (XXX.567.176-XX); Raphaela Karina Ribeiro de Carvalho (XXX.868.707-XX); Raquel Cazabona (XXX.215.366-XX); Raquel Gomes Silva (XXX.362.004-XX); Raquel Mendes Silva (XXX.309.973-XX); Raquel Pantoja Barreiros Rodrigues (XXX.137.997-XX); Raquel Pucci de Oliveira (XXX.293.396-XX); Raquel do Bonfim Silva (XXX.186.294-XX); Regiane Aparecida Nascimento Baptista (XXX.613.876-XX); Regina Celia de Souza (XXX.192.138-XX); Reinaldo Francisco da Gama Santos (XXX.072.905-XX); Renata Dias Santos (XXX.296.628-XX); Renata Duarte Bezerra de Paula Ciarlini (XXX.742.883-XX); Renata Goes de Araujo Roriz (XXX.011.145-XX); Renata Lima de Menezes (XXX.989.941-XX); Renata Monteiro dos Santos (XXX.552.124-XX); Renata Nascimento de Oliveira Torres (XXX.270.761-XX); Renata de Souza Araujo (XXX.668.314-XX); Renato Goncalves Soares (XXX.730.916-XX); Ricardo Jose Victal de Carvalho (XXX.796.196-XX); Ricardo Rocha Santos da Fonseca (XXX.966.775-XX); Ricardo de Lima Favaretto (XXX.736.446-XX); Rivna Vloian de Lima (XXX.447.583-XX); Roberta Amaral da Silva (XXX.812.461-XX); Roberta Silva Soares Ferreira Ghiggi (XXX.645.361-XX); Roberta Silverio Vaz Lopes (XXX.322.061-XX); Roberto Oliveira Guimaraes (XXX.472.391-XX); Roberto da Cruz Fonseca Junior (XXX.693.920-XX); Robson Massaud Rachid (XXX.361.501-XX); Rochelle Malabua Mboloma (XXX.240.601-XX); Rodisney Antonio de Oliveira Santos (XXX.475.073-XX); Rodolfo Evangelista Pinto de Oliveira (XXX.430.491-XX); Rodrigo Barbosa Villaca (XXX.991.034-XX); Rodrigo Duarte Figueira (XXX.561.171-XX); Rodrigo Fernandes de Vasconcelos (XXX.364.067-XX); Rodrigo Ferreira Alves (XXX.215.906-XX); Rodrigo Penha de Almeida (XXX.557.068-XX); Rogerio William Firmino (XXX.463.598-XX); Rosa Santos Barros (XXX.487.615-XX); Rosana Anunciata da Silva (XXX.828.028-XX); Rosana de Assuncao Dantas (XXX.978.525-XX); Rosane Fossati Goncalves (XXX.264.200-XX); Roseli Goncalina Correa de Campos (XXX.042.091-XX); Rosemeire Ferreira do Nascimento (XXX.910.946-XX); Rosimeiry de Sousa Costa (XXX.941.323-XX); Rosimeiry de Sousa Costa (XXX.941.323-XX); Rubenilto Justino de Oliveira (XXX.632.755-XX); Rutinaldo da Conceicao (XXX.694.065-XX); Saadallah Azor Fakhouri Filho (XXX.750.096-XX); Salete Sabino de Barros (XXX.160.497-XX); Samantha Pires Oliveira Freitas Pedrosa (XXX.870.116-XX); Samara Brito de Sousa (XXX.010.373-XX); Samara Karine Carvalho Sena (XXX.772.923-XX); Sameki Vinicius de Aguiar Furtado (XXX.421.155-XX); Samia Monteiro Holanda (XXX.301.113-XX); Samuel Henrique Teixeira da Silva (XXX.615.044-XX); Samuel Ribeiro Juncal (XXX.140.355-XX); Sandra Carlos de Melo (XXX.455.283-XX); Sandra Fernanda Barros Costa (XXX.176.506-XX); Sandra Silveira da Cruz (XXX.620.575-XX); Sandy Costa dos Santos (XXX.602.255-XX); Sarah Lopes Silva Sodre (XXX.710.266-XX); Saulo Makerran Araujo Loureiro (XXX.038.005-XX); Saulo Tarso de Sousa Muniz (XXX.202.053-XX); Sebastiao Francisco Sales Neto (XXX.912.526-XX); Selen Socrepa Malutta (XXX.386.639-XX); Sheila Mascena Silva Carvalho (XXX.983.144-XX); Sheyla Cristina de Souza Calixto (XXX.245.962-XX); Shirlene Ribeiro dos Santos (XXX.869.971-XX); Shirley Lopes da Silva (XXX.854.011-XX); Siderli Parise da Silva Vitorassi (XXX.441.282-XX); Sidilaine de Araujo (XXX.803.891-XX); Silvana dos Santos Januario (XXX.466.181-XX); Silvaneia Correia Pinheiro (XXX.949.351-XX); Silvania Pereira dos Santos (XXX.501.126-XX); Silvelene Carneiro de Sousa (XXX.281.233-XX); Simoes Cara (XXX.970.210-XX); Sirleide da Silva Dias (XXX.149.146-XX); Solange Aparecida de Carvalho Siciliano (XXX.771.449-XX); Solon Goncalves Souza Menezes (XXX.146.656-XX); Soraya Elias Russo Lima (XXX.053.157-XX); Stefane Veruska Mendes Trindade (XXX.619.218-XX); Stefanie Oliveira Monteiro (XXX.579.645-XX); Stefanie Viana Aguiar Conde (XXX.666.913-XX); Stephanie Rafaele Santos Goncalves (XXX.775.273-XX); Suelen Cristina Campos (XXX.450.116-XX); Sulamita de Matos Nogueira dos Santos (XXX.333.976-XX); Suzana Cristina Almeida (XXX.520.628-XX); Suzane Silva Quaresma (XXX.584.112-XX); Suzanne de Freitas Rocha (XXX.079.361-XX); Suzi Laine Longo dos Santos Bacci (XXX.413.336-XX); Suzianne Nunes Dantas (XXX.656.705-XX); Taiane Amorim Noguez (XXX.722.970-XX); Tales Faleiros Nascimento Junior (XXX.200.858-XX); Talianne Rodrigues Santos (XXX.873.154-XX); Taline Oliveira de Carvalho (XXX.969.140-XX); Tamara Alves de Menezes Chaves (XXX.799.745-XX); Tamires da Silva Conceicao (XXX.734.855-XX); Tangriany de Negreiros Diogenes Reinaldo (XXX.103.264-XX); Tania Rodrigues dos Santos (XXX.650.111-XX); Tania de Oliveira Lima (XXX.807.546-XX); Tatiana Costa Sant Ana (XXX.259.467-XX); Tatiana Lima da Silva Fernandes (XXX.768.576-XX); Tatiana Teresinha Mousquer dos Reis (XXX.664.370-XX); Tatiana da Silva Oliveira Mariano (XXX.077.047-XX); Tatiane Arnas de Oliveira (XXX.689.421-XX); Tatiane Narla Aparecida Cruz Maciel (XXX.190.921-XX); Tayrane de Franca Ferreira (XXX.332.235-XX); Tercio de Sa Ribeiro (XXX.249.875-XX); Thais Costa Gomes (XXX.122.743-XX); Thais Cristina Grou (XXX.695.008-XX); Thais Jorge Ribeiro (XXX.526.806-XX); Thais Marina Barbosa Cazorla (XXX.599.111-XX); Thais Rabelo dos Santos Amaral (XXX.356.481-XX); Thais Rejane Matos Santos Sobreira (XXX.786.025-XX); Thais Rodrigues de Carvalho (XXX.957.817-XX); Thais Sales Lemos da Cunha (XXX.763.886-XX); Thalita da Costa Margarida (XXX.340.621-XX); Thallys Denneyson Andrelino Silva (XXX.160.793-XX); Thayanne Arruda de Melo Carvalho (XXX.914.361-XX); Thayanne Brandao Guimaraes Silva (XXX.175.955-XX); Thayanne dos Santos Correa (XXX.486.803-XX); Thayla Lutterbach de Oliveira Pires Farias (XXX.097.075-XX); Thaynara Pereira Rodrigues (XXX.079.161-XX); Theresa Helissa Nakagawa (XXX.368.599-XX); Thiago Bruno Correa Barroso (XXX.397.631-XX); Thiago Dias Santos (XXX.166.346-XX); Thiago Martins Sampaio de Lacerda (XXX.191.303-XX); Thiago Pereira Loures (XXX.615.251-XX); Thiago Pinto Mendes (XXX.648.120-XX); Thiago Torres Drumond (XXX.638.681-XX); Tiago Bruno Silva Pereira (XXX.725.233-XX); Tiago Luiz Yukio Spirandeli (XXX.421.298-XX); Ticiana Aita Xavier (XXX.384.790-XX); Tuiza Galgane de Almeida Pereira (XXX.406.294-XX); Tuiza Galgane de Almeida Pereira (XXX.406.294-XX); Uine Barbosa dos Santos Alves (XXX.101.725-XX); Ulima Rates Duete (XXX.814.193-XX); Vagner Lopes Almeida (XXX.569.985-XX); Valeria Raimundo de Souza (XXX.955.034-XX); Valeria Roza da Silva (XXX.199.736-XX); Valeria Santos Teixeira (XXX.367.861-XX); Vanderleia da Silva (XXX.418.324-XX); Vanessa Aparecida Caetano Carvalho (XXX.111.346-XX); Vanessa Bento Siqueira (XXX.509.446-XX); Vanessa Elizabeth S de Oliveira Lafayette de Sa Lima Bredow (XXX.508.844-XX); Vanessa Maria dos Reis de Oliveira (XXX.400.296-XX); Vanessa Rodrigues Barbosa (XXX.147.721-XX); Vanessa de Lima Cardozo Bonotto (XXX.357.650-XX); Vania Pereira Oliveira (XXX.606.430-XX); Vanusa Pereira Moreira do Nascimento (XXX.561.405-XX); Vanuza Maria Rosa (XXX.605.231-XX); Vanuze Peres de Abreu (XXX.445.593-XX); Veridiana Rodrigues dos Santos Aquino (XXX.824.796-XX); Veronica Amancio Silva Lima (XXX.586.903-XX); Veronice Goncalves Sandrin (XXX.332.981-XX); Veruska Tavares Terra Martins da Silva (XXX.599.326-XX); Victhor Luis Almeida da Silva (XXX.049.231-XX); Victor Medeiros Portes e Souza (XXX.847.306-XX); Victor Pereira Chaves (XXX.734.866-XX); Victor Roberto Silva Neto (XXX.334.275-XX); Vilani Kremer (XXX.559.438-XX); Virgilio da Costa Farnese (XXX.131.176-XX); Vitor Camilo Campos Araujo (XXX.014.645-XX); Vitor Teixeira Holanda (XXX.495.943-XX); Vivian Helena Soares (XXX.508.086-XX); Viviane Athadeu Gontijo (XXX.926.346-XX); Viviane Conceicao do Nascimento (XXX.701.731-XX); Viviany Araujo Nascimento (XXX.258.156-XX); Viviany Lopes de Freitas (XXX.528.961-XX); Vivien Borges Van Engelshoven (XXX.259.281-XX); Walber Ribeiro Sousa (XXX.386.793-XX); Walkyria Aparecida da Silva Braga (XXX.945.126-XX); Wallisson Alves da Silva (XXX.442.093-XX); Wanessa Jessica Silva do Nascimento (XXX.770.864-XX); Welda Regina Silveira de Almeida (XXX.803.936-XX); Wellen Tamisa de Oliveira (XXX.704.354-XX); Wellington Sordi (XXX.848.011-XX); Weslley Sousa Cavalcante (XXX.150.093-XX); Weslly Bernardes de Oliveira (XXX.975.455-XX); William Vaz Kila (XXX.445.090-XX); Williams Nascimento de Siqueira (XXX.154.844-XX); Willians Blank (XXX.287.741-XX); Winston Dantas Maia Filho (XXX.849.074-XX); Wladson Silva Cavalcante (XXX.161.953-XX); Yuri Newman Freire Jovino (XXX.049.024-XX); Zuila Carvalho de Brito (XXX.809.743-XX); Zuila Carvalho de Brito (XXX.809.743-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.